Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-15.2022.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002515-15.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (RECORRENTE), DEISIANE APARECIDA GARCIA DE SALLES FERREIRA - CPF: 054.523.691-63 (ADVOGADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), DEISIANE APARECIDA GARCIA DE SALLES FERREIRA - CPF: 054.523.691-63 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002515-15.2022.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Colíder/MT

Recorrente(s):

Município de Colíder

Recorrido(s):

Fernando Salles Micheletti

Deisiane Aparecida Garcia de Salles Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO INDÉBITO. COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDA. MUNICÍPIO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, observo que as razões recursais são exclusivamente quanto à nulidade da sentença em razão das intimações terem ocorridos de forma eletrônica e não pessoal na pessoa do Sr. Prefeito Municipal de Colíder/MT, contudo, não há que falar em nulidade da sentença, tendo em vista que foi procedida intimação ao Município de Colíder na pessoa de seu procurador cadastrado no sistema PJE, conforme determinado pela Portaria

Conjunta no 291/2020, “As empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão feitas preferencialmente por esse meio, conforme Art. 246, §1o do Código de Processo Civil.
A regra aplica-se à União, Estados e Municípios, e às entidades de administração direta.”

2. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

3. A sentença que julgou possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação anulatória formulada por FERNANDO SALLES MICHELETTI e DEISIANE APARECIDA GARCIA DE SALLES em face do Município de Colíder, declarando a nulidade dos lançamentos n° 264473/2022 e 264471/2022, referente a Taxa de Exercício do Poder de Polícia para expedição do Alvará para fins de localização e funcionamento e CONDENAR o requerido a restituir os valores pagos indevidamente no valor de R$ 371,32 (trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos) para as partes, respectivamente, acrescidos de juros e correção monetária, pelos índices definidos na

no Tema 905/STJ”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023